Tribunal: TJSP
Processo: 2232157-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Serviços bancários – Revisão contratual – Agravo de instrumento manejado em face da decisão que deferiu a tutela antecipada à agravada sob pena de multa – Tutela revogada por esta C. Câmara em julgamento de agravo de instrumento anterior - Perda do objeto do recurso - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2232157-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARCIA NATALINA DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2232157-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37213
AGRAV. No 2232157-47.2019.8.26.0000/50000
FORO: PIRASSUNUNGA
AGTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO: MARCIA NATALINA DE GODOY
*RECURSO Agravo interno Serviços bancários Revisão
contratual Agravo de instrumento manejado em face da decisão
que deferiu a tutela antecipada à agravada sob pena de multa
Tutela revogada por esta C. Câmara em julgamento de agravo de
instrumento anterior - Perda do objeto do recurso - Decisão
monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso
não provido *
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 65, que não conheceu do agravo de instrumento
interposto pelo ora agravante, em virtude da perda do objeto pleiteado.
Sustenta o agravante que é o recurso é legitimo, vez a
multa aplicada ao banco é exorbitante e causa enriquecimento sem causa a
parte agravada; que diante do princípio do contraditório e da ampla defesa
pode questionar a decisão.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna a instituição financeira agravante pela reforma da
decisão, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto.
Conforme expresso no decisum, na hipótese, foi revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2232157-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
a tutela antecipada anteriormente concedida à agravada, de modo que
referida determinação, inclusive a multa arbitrada, não mais subsistem.
Desse modo, incabível discussão em relação a multa
fixada pelo Juiz a quo, a qual também foi revogada em decorrência do
julgamento dos agravos de instrumento no 2227473-79.2019.8.26.0000 e
2228273-10.2019.8.26.0000,
Expressa a r. decisão guerreada:
“Conforme se infere, a decisão ora impugnada foi
reformada por esta C. Câmara, no julgamento dos
agravos de instrumento no 2227473-79.2019.8.26.0000 e
2228273-10.2019.8.26.0000,
revogando-se
a
tutela
antecipada anteriormente concedida à agravada.
Diante deste cenário, considerando que a decisão ora
impugnada foi revogada, dá-se o exame do presente
agravo de instrumento por prejudicado, em razão da
perda do objeto.”
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator